Tribunal: TJMT
Processo: 15878-15.2019.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0015878-15.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrida: NADIR ROSIQUE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/05/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. REVELIA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA
DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUPOSTAS COBRANÇAS
INDEVIDAS E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA
CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO
CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO
À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DA NEGATIVAÇÃO. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESOBEDIÊNCIA AO
DISPOSTO NO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há se falar em revelia, na medida em que o BANCO
BRADESCO S/A compareceu na audiência de conciliação e
apresentou contestação tempestivamente.
2. Ainda que fosse diferente, a revelia, por si só, não conduz
à procedência automática dos pedidos formulados na
inicial, competindo à parte demandante produzir as provas
necessárias ao convencimento do julgador. Saliente-se que,
mesmo revel, o réu, a teor do art. 346 do CPC, poderá
intervir no processo em qualquer fase processual, inclusive,
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

para produzir provas, desde que o faça em tempo oportuno.
Eis o teor da Súmula 231 do STJ: “O revel, em processo civil,
pode produzir provas, desde que compareça em tempo
oportuno”.
3. No que se refere a preliminar de inépcia da inicial, acerca
do disposto no artigo 320 do CPC/15, há sensível diferença
entre os conceitos de "documentos indispensáveis à
propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova
do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros
autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A
ausência dos demais não configura qualquer deficiência a
viciar a demanda desde a sua propositura, mas tão-somente
uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer
do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito
da demanda. Neste contexto, se o documento trazido pela
Autora não se presta a comprovar, de forma suficiente, o
apontamento ou outra circunstância que envolva o
reconhecimento do direito postulado, tal fato deve implicar a
improcedência e não a extinção do processo, sem resolução
de mérito, por inépcia da inicial, notadamente porque o
documento exigido - extrato de negativação - não se revela
como essencial à propositura da demanda. Por tal razão,
afasta-se a preliminar suscitada.
4. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção
ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade
deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou,
independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado
procedente ou improcedente. No caso, afirmando
a consumidora que teve a sua honra maculada pela
instituição financeira Recorrente, a qual teria inscrito
indevidamente o seu nome em órgãos de proteção ao
crédito, resta evidente a sua legitimidade passiva ad
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

causam. O fato de eventualmente não se poder imputar
qualquer responsabilidade à empresa Recorrente é questão
de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder
aos termos da ação.
5. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
postula reparação por danos morais e desconstituição de
débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Não restou comprovada à falha na prestação de serviço
do Recorrente, porquanto não foi colacionado aos autos um
único documento capaz de corroborar com a assertiva do
consumidor no sentido de que a instituição financeira tenha
inscrito o seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão
do suposto débito informado na exordial, fato este que
impede o acolhimento do pedido formulado na inicial.
7. Verifica-se pelo extrato colacionado aos autos que não há
qualquer apontamento realizado pelo Recorrente, razão pela
qual não há se falar em ato ilícito praticado pela instituição
financeira apta a ensejar danos na esfera extrapatrimonial
da consumidora.
8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
NADIR ROSIQUE postula reparação por danos morais e
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência com a declaração de inexistência do débito noticiado na
exordial.

Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCO S/A nas
razões recursais, suscita preliminar de carência da ação por
ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, em razão da ausência de
juntada de documento indispensável a propositura da ação pela
consumidora. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada improcedente.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, não restou comprovada à falha na prestação
de serviço da instituição financeira Recorrida, porquanto não foi
colacionado aos autos um único documento capaz de corroborar com
a assertiva da consumidora no sentido de que a empresa tenha
inscrito o seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão do
suposto débito informado na exordial, fato este que impede o
acolhimento do pedido formulado na inicial.

Denota-se pelo extrato de negativação colacionado aos
autos que não há qualquer apontamento realizado pelo Banco
Bradesco S/A, razão pela qual não há se falar em ato ilícito praticado
pela instituição financeira Recorrente apta a ensejar danos na esfera
extrapatrominal da consumidora. Senão vejamos:

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

É cediço que a inversão do ônus da prova tem como
objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não
exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do
seu direito.

Ainda que se trate de relação de consumo, as alegações
iniciais devem ser comprovadas minimamente, nos termos do artigo
373, I, do CPC.

Dessa maneira, não fez a Recorrida prova quanto aos
fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do
pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo
Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença proferida nos
autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na
exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão
do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

7